Tribunal: STF
Processo: HC 94048
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTATO VIOLENTO AO PUDOR.
   CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
Ainda que se pudesse superar o
   entendimento desta Corte, alinhado no sentido de que os crimes de
   estupro e atentado violento ao pudor configuram concurso material,
   o reconhecimento da continuidade delitiva demandaria reexame de
   fatos e provas, o que é inadmissível em habeas corpus.
Ordem
   denegada.